Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004214-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGER SALIBA, YGOR AUGUSTO BELO LOURENCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS As mídias de audiência estão gravadas em sigilo. A Procuradoria de Justiça não tem acesso a elas (ID 40396405). Retire-se o sigilo dos documentos. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES